Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704441-20.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GEORGINA MARIA FEITOSA PENA FERNANDES RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A presente demanda foi julgada em 25/11/2024, nos termos do acórdão de ID 66781708, razão pela qual deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 21/02/2025 (ID 69049332 e 69049333), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Intime-se a parte autora para informar se ainda persiste o interesse no recurso extraordinário (ID 67978205). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006